Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013542-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNANDA LIMA ABREU - CPF: 046.817.481-88 (AGRAVANTE), Diretor Regional de Educação de Confresa (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. CARÁTER SATISFATIVO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de ilegalidade na desclassificação da candidata Ednanda Lima Abreu de processo seletivo público devido à inobservância do prazo para entrega de documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, diante da alegação de inobservância de prazo para entrega de documentação por parte da agravante, que foi desclassificada de processo seletivo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, bem como a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009.

4. O edital do processo seletivo previa claramente o prazo e os documentos necessários, sendo a desclassificação justificada pela inobservância dessas exigências.

5. A concessão da liminar teria caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação principal, o que é vedado pelo artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/1992 e pelo artigo 300, §3.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não cabe concessão de liminar em mandado de segurança quando ausente a comprovação de direito líquido e certo, e quando o pedido de tutela provisória esgota o objeto da ação, nos termos do artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/1992."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.016/2009, art. 7.o, III; CPC, art. 300, § 3.o; Lei n.o 8.437/1992, art. 1.o, § 3.o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 13.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por EDNANDA LIMA ABREU contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto Plantonista, Dr. Alex Ferreira Dourado, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1001082-49.2024.8.11.0059
,
em trâmite na 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos (ID. 148087624 – proc. n.o 1001082-49.2024.8.11.0059):

“Vistos em regime de plantão semanal.

Trata-se de ação nominada de “MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR” impetrado por EDNANDA LIMA DE ABREU, contra ato dito como coator e imputado ao DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CONFRESA, a qual foi distribuída em regime de plantão judiciário.

Aduz a impetrante que participou de processo seletivo simplificado para vaga de psicóloga em Concurso realizado pela SEEDUC, concorrendo a vaga na cidade de CONFRESA, e que, publicado o resultado, tomou conhecimento do resultado de sua colocação em 1o lugar.

Narra ainda que no 13/03/2024, recebeu a convocação via e-mail pela Diretoria Regional de Educação de Confresa para apresentar toda sua documentação em 24 horas, e informando que a atribuição no cargo começaria no dia seguinte.

Conta que em razão disso, passou a juntar toda documentação exigida, no entanto, não conseguiu juntar todos documentos em 24 horas, pelo que enviou somente o que conseguiu e informou que ainda estava juntando o restante, porém, recebeu e-mail comunicando a sua desclassificação, e a partir daí, por achar que não havia mais o que fazer, não providenciou mais nenhum documento.

Assevera ainda dia 15/03, foi orientada a procurar a Defensoria Pública que entrou em contato com a Diretoria Regional de Educação de Confresa, sendo oportunizado que enviasse todos documentos nesse mesmo dia do contato realizado, no entanto, alguns documentos, não poderiam ser enviados na referida data, mas somente no dia 18/03, sendo tal fato, comunicado à diretoria.

Dessa forma, enviou os documentos que já dispunha, no dia 15 e o restante, no dia 18, finalizando toda entrega de documentação nos 3 dias úteis seguintes à convocação e, mesmo assim foi desclassificada porque teria ultrapassado o prazo de 48 horas da convocação.

Por isso, requer em tutela de urgência, a suspenção dos efeitos de sua desclassificação no processo seletivo simplificado, do qual participou, com a consequente análise da documentação enviada, bem como, a não convocação de outro candidato.

É o relatório.

Decido.

Para o deferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança, é exigida a presença dos requisitos cumulativos e necessários, quais sejam: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (a probabilidade do direito) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja esta deferida apenas ao final (fundado receio de dano grave e de difícil reparação).

No caso em tela, os documentos que acompanham a inicial não indicam, a priori, a probabilidade do direito da impetrante, consoante a seguir elucidado.

Em proêmio, é cediço que é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos. A inviolabilidade em voga somente comporta exceção quando flagrante atos de ilegalidade, ilicitude ou inconstitucionalidade.

Da análise dos autos, é possível perceber a pretensão liminar nos presentes autos possui natureza satisfativa e integral, assim, a probabilidade do direito, se confunde com o mérito da demanda, não sendo possível, o deferimento de liminar, isso porque o STF já assentou a legitimidade das restrições impostas pela Lei n.o 9.494/97, relativas ao não cabimento de antecipação de tutela contra o Poder Público, nas hipóteses que importem em:

a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas, admitindo, contudo, a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário.

E embora, no caso em tela, a questão não diga respeito especificamente a nenhum das hipóteses acima mencionadas, o fato é que, de forma reflexa, a concessão de liminar satisfativa na hipótese resultaria em ordem para posse imediata e, por consequência, imporá ao poder público o pagamento de vencimentos/subsídios à pessoa empossada.

Diante desse quadro, entendo que há óbice para concessão de liminar de caráter satisfativo. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora"
(AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, Dje 17/9/2010). 2. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 49441 MG 2015/0251887-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

Além disso, na estreita via do remédio constitucional em tela, é imprescindível a existência de direito líquido e certo, que, por sua vez, consiste no fato de ser dispensada a dilação probatória dos fatos em que se pautam o pedido.

Analisando os autos, nota-se que a impetrante, foi classificada e convocada para assumir a vaga, sendo lhe exigido o fornecimento de diversos documentos, em prazo bastante exíguo, e em razão disso, não conseguiu enviar os documentos solicitados e foi desclassificada, no entanto, tal listagem exigida, já era de conhecimento geral, pois consta no certame no item 11.5.1, desta forma, a alegação de que não conseguiu juntar e enviar todos os documentos no prazo exigido, não é motivo para deferimento da tutela pretendida.

Nessa linha de intelecção, diante dos argumentos expostos e dos documentos que carrearam a petição inicial, não se vislumbra, nesta análise de cognição sumária, irregularidade na decisão da autoridade coatora.

Ante o exposto,
INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.

Com fundamento no inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/09, determino que seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

Findo o prazo de prestação de informações, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da referida Lei).

Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em tempo, iniciado o expediente, redistribua-se a ação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, datado eletronicamente.

Alex Ferreira Dourado

Juiz de Direito Substituto Plantonista
”

Aduz a parte agravante que participou do processo seletivo simplificado, realizado pela SEDUC (Edital n.o 02/2024/

GS/SEDUC/MT), para a vaga de psicóloga na cidade de Confresa, MT, no qual foi aprovada em 1.o (primeiro) lugar, contudo foi eliminada por não conseguir juntar toda documentação necessária no prazo exíguo fornecido.

Argumenta que:
“(...) não é razoável esperar que os candidatos separem documentos para tomar posse em um cargo ou assumir uma vaga sem que haja a convocação para tanto. O momento de separação de documentos só podo ocorrer após a publicação dos resultados, por questões lógicas: ninguém se antecipa sem ter certeza que será chamado.”

Alega, ainda, que:
“Além do prazo curto de 48 horas,
o prazo se iniciou no MESMO dia da convocação, impedindo que a autora tivesse tempo hábil para providenciar todos os documentos, certidões e declarações,
ainda mais a se considerar que incialmente foi DESCLASSIFICADA em 24 horas, impedindo que prosseguisse com a preparação dos demais documentos faltantes. Não havendo que se falar em conhecimento anterior da listagem, pois não é razoável exigir preparação da documentação sem ter o resultado final e convocação
.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
O recebimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos e documentos a ele acostados;

b) A concessão de liminar para reintegrar imediatamente a agravante no processo seletivo, com a concessão da vaga,
do qual vinha fazendo parte até então, com a reforma da decisão recorrida,
concedendo a tutela antecipada,
eis que presentes os requisitos estabelecidos em lei, bem como a vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal;

c)
ao final, dar provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela antecipada;

d)
a
intimação do AGRAVADO
para apresentar contraminuta na forma da Lei;

e)
sejam deferidas as benesses da gratuidade judiciária, vez que a agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência;”

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido
(ID. 215585662).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do agravo (ID. 223674157).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o
provimento
do recurso (ID. 228258653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por EDNANDA LIMA ABREU, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar, porquanto não comprovada a ilegalidade na decisão da autoridade coatora.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte impetrante participou do
“PROCESSO SELETIVO PSICOSSOCIAL PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS”,
regulamento pelo Edital n.o 02/2024/GS/SEDUC/MT, para a vaga de psicóloga, no Município de Confresa, MT, no qual foi classificada em primeiro lugar.

Na sequência, foi desclassificada devido à inobservância do prazo previsto para a entrega dos documentos necessários à formalização da contratação, nos termos do item 11.4 do referido procedimento:

“11. DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

(...)

11.4. O não comparecimento do (a) candidato (a) convocado (a), dentro do prazo estabelecido neste edital, implicará na sua desistência da vaga e na imediata convocação do (a) candidato (a) classificado (a) na sequência.

11.5.
Os (as) candidatos (as) de Contratação Temporária convocados (as), deverão efetuar a entrega dos documentos necessários para a contratação no período de 28/02/2024 a 01/03/2024, na unidade escolar.

11.5.1.
Serão exigidos os seguintes documentos, conforme descrito na Instrução Normativa n° 04/2023 SEPLAG:

01)
Formulário de Cadastro de Servidor (original - fornecida pela Secretaria contratante);

02)
01 foto (tamanho 3x4) recente;

03)
Registro Geral - RG - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

04)
CPF (Cadastro de Pessoa Física) - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

05)
Certidão de Nascimento ou Casamento - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

06)
Certificado de Reservista (somente para homens) - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

07)
Folha de identificação da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

08)
PIS ou PASEP, com data e ano de emissão - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

09)
Título Eleitoral - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

10)
Comprovante de conta corrente - Agência do Banco do Brasil;

11)
Declaração de imposto de renda ou declaração de bens de valores que constituem o patrimônio;

12)
Certidão de Nascimento dos filhos menores - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

13)
Comprovante de endereço atual no máximo dos últimos 3 meses - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor no ato da assinatura do contrato);

14)
Atestado Médico de Sanidade Física e Mental, não superior a 30 (trinta) dias de emissão;

15)
Certificado de Escolaridade exigida no Edital - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor do órgão);

16)
Registro no Conselho de Classe, quando for o caso - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor do órgão);

17)
Certidão de Regularidade do Conselho de Classe, quando for o caso;

18)
Currículo atualizado com todas as titulações e certificações apresentadas no momento da inscrição - fotocópia e original (para ser conferida pelo servidor do órgão);

19)
Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, salvo as hipóteses previstas na Constituição Federal;

20)
Declaração de não ter sofrido penalidade incompatível com a nova investidura em cargo público;

21)
Declaração de não participação de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, não transacionar com o Estado;

22)
Termo de compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas no Código de Ética Funcional;

23)
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais junto a Segurança Pública do Estado https://portal.sesp.mt.gov.br/portaldaseguranca/pages/criminal/emissaoAntecedentesCriminais.seam?cid=45948

24)
Certidão de Quitação Eleitoral (com emissão não superior a 30 dias) https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

25)
Certidão Criminal e Cível da Justiça Estadual em primeiro e segundo grau http://sec.tjmt.jus.br 26Certidão Criminal e Cível da Justiça Federal (de MT e 1a Região) https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao

26)
Certidão da Justiça Eleitoral https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-decrimes-eleitorais

27)
Certidão do Banco Central do Brasil https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoSancionador

28)
Certidão da Justiça Militar Federal https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidaonegativa/emitir-certidao-negativa

29)
Certidão do Conselho Nacional de Justiça https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

30)
Declaração de Regularidade devidamente assinada, Anexo IV.”

Com efeito, bem pontuou o magistrado singular, ao indeferir o pedido liminar, depreende-se que a candidata
“(...) foi classificada e convocada para assumir a vaga, sendo lhe exigido o fornecimento de diversos documentos, em prazo bastante exíguo, e em razão disso, não conseguiu enviar os documentos solicitados e foi desclassificada, no entanto, tal listagem exigida, já era de conhecimento geral, pois consta no certame no item 11.5.1, desta forma, a alegação de que não conseguiu juntar e enviar todos os documentos no prazo exigido, não é motivo para deferimento da tutela pretendida.”

Outrossim, vê-se que houve a

retificação do cronograma antes da divulgação do resultado preliminar, em razão do atraso no cronograma do certame.

Ademais, a princípio, a supramencionada regra não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da documentação nos moldes dos atos normativos correspondentes, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco implica em excesso de formalismo.

Além disso, mister pontuar que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3.o, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (Grifo nosso)

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024